Tribunal: TJDFT
Processo: 0016345-23.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERECIMENTO DE PROPINA. FAVORECIMENTO ILÍCITO DE PESSOA JURÍDICA EM DETRIMENTO DO ERÁRIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de comprovação da prática, por livre e espontânea vontade, de oferecer, exigir ou prometer vantagem indevida a funcionário público, de modo a beneficiar a contratação de pessoa jurídica da qual é sócio, por meio de dispensa de licitação, implica absolvição do crime de corrupção ativa.

2. O delito de corrupção passiva não é um delito bilateral e, por consequência, não há a imprescindibilidade de se existir a corrupção ativa.

3. Recurso conhecido e desprovido.